Tribunal: TJSP
Processo: 1021609-29.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Apelação Cível. Acidente de trânsito. Ação indenizatória por danos morais e materiais. Sentença improcedência da ação e de procedência da reconvenção. Apelo do autor.

Constatação de falha na captação do áudio nos depoimentos das testemunhas. Diante da ausência do registro dos depoimentos das testemunhas, a sentença é anulada, de ofício, com determinação do refazimento da prova

Ementa:

Apelação Cível. Acidente de trânsito. Ação indenizatória por danos morais e materiais. Sentença improcedência da ação e de procedência da reconvenção. Apelo do autor.

Constatação de falha na captação do áudio nos depoimentos das testemunhas. Diante da ausência do registro dos depoimentos das testemunhas, a sentença é anulada, de ofício, com determinação do refazimento da prova oral.

Apelação prejudicada.